Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-26.2021.8.11.0009
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002426-26.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), NEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 923.468.981-04 (APELANTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), NEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 923.468.981-04 (APELADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002426-26.2021.8.11.0009
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder.

Recorrentes:
NEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA E MUNICIPIO DE COLÍDER
.

Recorridos:
NEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA E MUNICIPIO DE COLÍDER
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/10/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXÍLIO-DOENÇA –
COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E TOTAL
–

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
BENEFÍCIO TEMPORÁRIO
DEVIDO – PLEITO DE CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
–

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação em que a reclamante sustenta estar
acometida de enfermidade, dado isso
não consegue mais exercer suas atividades laborativas, motivo pelo qual requereu junto ao reclamado a concessão do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, indeferido no âmbito administrativo, razão
pela qual busca seus direitos em juízo.

2.

Segundo documentos médicos acostados, corroborado pelo laudo médico judicial, a autora sofre das seguintes enfermidades: “
CID 10 – M32.1 – Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com comprometimento de outros órgãos e sistemas; CID 10 – M79.7 – Fibromialgia e; CID 10 – R51 - Cefaleia.”

3.

O requerido sustenta que apesar da autora ser portadora das referidas enfermidades,
“
o laudo pericial judicial não forneceu uma conclusão definitiva e abrangente quanto à condição médica apresentada pela autora e à relação direta com o trabalho por ela exercido”
,
não faz jus, portanto, ao benefício pretendido.

4.

Analisando os autos, verifica-se que houve a juntada de dois pedidos administrativos formulados pela parte autora, sendo o primeiro em 18/08/2021 e o segundo em 25/08/2021, a qual obteve resultados desfavoráveis. Ainda, que nos autos foi designada a realização de uma nova perícia médica realizada pelo Dr.
DANILO DA SILVEIRA GUERRA, CRM/MT nº 8075
, o qual obteve resultado favorável.

5.

Ressalta-se, os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91,
além dos elementos previstos na lei que reestruturou o Regime de Previdência Social do Município de Colíder/MT (Lei n. 3.053/2019).

6.

O laudo pericial é claro quanto à existência de incapacidade para a atividade habitual da segurada, de forma que foram atendidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença, conforme determinado em sentença, logo, não merece acolhimento às razões o município recorrente.

7.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVER DE PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA E O VALOR DEVIDO DE APOSENTADORIA – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS NOS TERMOS DO ART. 13, DA LEI MUNICIPAL Nº 1662/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004839-64.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGOS 59 E 42, DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL – AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE – EXCEÇÃO À RESTRIÇÃO DO ARTIGO 43, § 2º, DA LEI N.º 8.213/91 – RENDA MENSAL INICIAL – SALÁRIO BENEFÍCIO QUE SERVIU DE BASE PARA O AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDO – RECURSO DE LUIZ GOMES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida por prova pericial a incapacidade parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, por mais de 15 dias, é devido o auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.º 8.213/91. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da implantação do auxílio-doença deve recair na data do requerimento na via administrativa. 3. O agravamento ou progressão de doença/lesão anterior à filiação ao regime geral de previdência social configura causa de exclusão à restrição quanto à doença preexistente, prevista no artigo 42, § 2º, da Lei n.º 8.213/91. 4. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário de benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) sobre a base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença.

(TJ-MT - AC: 00021053820138110025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

8.

Do mesmo modo, tenho que não assiste razão a parte reclamante quanto ao pleito de conversão do benefício à aposentadoria, pois, em que pese venha
passando por tratamentos, sem melhoras significativas
, consta no laudo judicial que a

incapacidade é temporária e total, até ajuste dos medicamentos e controle dos sistemas (ID. 202834711 – fls. 3).

9.

Ademais, como bem salientado em sentença,

com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103, de 13 de novembro de 2019, o rol de benefícios de responsabilidade do ente previdenciário restringiu-se às aposentadorias e à pensão por morte, já os auxílios temporários, inclusive auxílio-doença, de responsabilidade do ente municipal, nos termos da Lei Municipal n. 3053/2019.

10.

Oportuno mencionar trecho da sentença:

“
O Município de Colíder regulamentou a EC n. 103/2019, por meio da Lei Municipal n.º 3053, de 08 de abril de 2019, ao estabelecer que o pagamento do benefício de auxílio-doença deverá ser custeado com orçamento do próprio Município
, in verbis:

Art. 1º - Passa a ser de responsabilidade do município de Colíder o pagamento dos benefícios constantes nesta lei, os quais serão pagos diretamente pelo tesouro municipal na forma desta lei e com fundamento no art. 2º da Portaria MPS nº 402/2008 e alterações posteriores.

Art. 2º - O auxílio doença será devido ao servidor efetivo que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração do servidor.

Nessa toada, a Lei Municipal nº. 3053/2019, que modificou a Lei Municipal nº 2361/2010, excluiu do rol de atribuições do PREVI-LÍDER, por força do advento da EC nº 103/2019, os auxílios temporários, incluindo especificamente o auxílio-doença.

Do exame das legislações que regem o tema objeto de discussão, revela-se patente não ser propriamente do PREVI-LÍDER a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-doença dos servidores do município de Colíder, mas sim do próprio ente federativo, no entanto, é de responsabilidade da autarquia apenas o pagamento da aposentadoria por incapacidade permanente (Aposentadoria por Invalidez).”
(destaquei)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

13.

Condeno o recorrente
Município
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

14.

Deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024